Tribunal: STF
Processo: ARE 1503457
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Agravo regimental. Ausência de demonstração de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Improvimento. Decisão mantida.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de demonstração formal de repercussão geral na petição  recursal, conforme exigido pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida, que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de demonstração de repercussão geral, merece reforma.



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que o recorrente não apresentou  argumentos capazes de afastar a ausência de repercussão geral. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria foi observada, reafirmando a necessidade de demonstração da repercussão geral conforme o art. 102, § 3º, da CF/1988 e o art. 1.035, § 2º, do CPC.



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental conhecido e desprovido.



    _____________



    Tese de julgamento: “A ausência de demonstração formal de repercussão geral impede o seguimento do recurso extraordinário”.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, art. 1.035, § 2º; CPC, art. 932.